Tribunal: TJES
Processo: 0000342-42.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-42.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa. O apelante pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; subsidiariamente, (ii) aplicação da fração de 1/6; e (iii) fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se o quantum de aumento aplicado deve ser reduzido; (iii) determinar se o regime inicial fechado pode ser abrandado, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desvaloração da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, fundada na quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (121 g de cocaína; 15,6 g de maconha; 11,8 g de haxixe; 0,3 g de cigarro de maconha), constitui fundamentação concreta, idônea e proporcional, conforme os arts. 59 e 68 do Código Penal.

4. A elevada nocividade da cocaína e a diversidade de entorpecentes justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legal, conforme precedentes do TJES, TJDF e STJ (AgRg no HC 784.101/SC).

5. O acréscimo aplicado — 1 ano e 3 meses — corresponde à metodologia de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, alinhada ao entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.718.060/MG), mostrando-se proporcional e adequadamente motivado.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, inexistindo hipóteses que autorizem regime mais brando, conforme Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas autorizam a elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006.

2. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é idônea e proporcional quando concretamente motivada.

3. A reincidência somada a circunstância judicial desfavorável impede a fixação de regime inicial mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/2006, art. 33 e art. 42; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 784.101/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01/10/2024; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24/04/2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11/03/2025; TJDF, Rec. 0716511-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000342-42.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUCAS BARBOSA VIEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS BARBOSA VIEIRA
em face da r. sentença (ID 11586941) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido fixada a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 15009610), o apelante sustenta:
(i)
que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau foi inidônea e desproporcional; subsidiariamente:
(ii)
readequar o quantum de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
(
iii
)
a fixação de regime inicial mais brando, visto que a reincidência não inviabiliza regime mais brando .

Contrarrazões, ao ID 15009614, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17257125, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA: ANÁLISE CRÍTICA E LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e desproporcionalidade na fração de aumento aplicada. A análise da dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, contudo, revela estrita observância ao princípio da individualização da pena e aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial relativa ao art. 42 da Lei 11.343/06, isto é, “ a quantidade e natureza das drogas”, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de exasperação da pena com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que a
natureza e a quantidade
da droga prevalecem sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Na hipótese vertente
,
foram apreendidos (ID 11586817): cocaína (121,0 g), uma bucha de maconha (15,6 g), uma unidade de haxixe (11,8g), um cigarro de maconha (0,3g). A quantidade e a variedade de entorpecentes, e, sobretudo, a natureza altamente lesiva da cocaína, que são drogas de alto poder viciante e destrutivo para a saúde pública, exigem uma resposta estatal mais severa do que aquela reservada às drogas de menor potencial lesivo.

A combinação da diversidade de drogas ofertadas com a natureza nociva das mesmas constitui fundamento idôneo e preponderante para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em patamar superior ao fixado na sentença. Senão vejamos:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)

- destaquei

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
- destaquei

Por mais que a defesa argumente que a quantidade de entorpecentes encontrados torna a desvaloração desproporcional, verifica-se há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios que consideram que quantidades até inferiores de entorpecentes são aptas a gerar a desvaloração do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

III -
Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138).

IV - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 784.101/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.
) - destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA DE 1/8 SOBRE OS INTERVALOS DA PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas hipóteses em que o contexto fático, anterior à busca pessoal, gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, Afastando a tese de nulidade das provas obtidas. 2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com as demais provas produzidas. Assim, o fato de a Defesa negar a autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é fundamento suficiente para o reconhecimento da inocência ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco desclassificação do delito para o art. 28 da LAD. 3. Revela-se adequada e proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, tendo em vista a inexistência de direito subjetivo da ré a operação específica. 4. A prática do crime de tráfico de drogas, na presença do filho de 2 (dois) anos, é fundamento idôneo e apto para elevar a pena-base, uma vez que tal conduta coloca a criança em extrema situação de risco e vulnerabilidade e, além de ser altamente reprovável e extrapolar o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, demonstra uma perturbadora relação de convívio familiar. 5.
Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da LAD, em razão da natureza (cocaína) e quantidade da droga encontrada (quase 100g), pois além da referida substância ter efeito devastador na saúde do indivíduo, a quantidade apreendida permite a realização de diversas doses individuais para a venda.
6. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, a pena de multa deve ser reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJDF; Rec. 0716511-23.2024.8.07.0001; Ac. 1974771; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 20/03/2025
) – destaquei

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Caso em Exame. Insurgência das partes em ação penal por tráfico de drogas. Réu busca absolvição e redução da pena. Ministério Público visa aumento da reprimenda. Autoria e materialidade comprovadas com depoimentos coerentes dos agentes públicos. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (I) a possibilidade de absolvição do réu; (II) a adequação da dosimetria da pena; (III) a concessão do benefício do tráfico privilegiado. III. Razões de Decidir. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas. Depoimentos dos agentes públicos são coerentes e merecem crédito.
Dosimetria: Pena-base mantida em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida (236 porções de cocaína. Peso líquido 100g).
Magistrado que concedeu o redutor na fração de 1⁄2, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que já tinha sido considerado na primeira etapa. Atividade informal não é óbice para o deferimento do benefício do tráfico privilegiado. Benesse concedida em 2/3. Mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. lV. Dispositivo e Tese. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu provido em parte para redimensionar a pena (01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal). Tese de julgamento: 1. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Benefício do tráfico privilegiado concedido em 2/3. (TJSP; Apelação Criminal 1500890-73.2022.8.26.0621; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025) (
TJSP; ACr 1500890-73.2022.8.26.0621; Lorena; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 29/08/2025
) - destaquei

Portanto, mantém-se a desvaloração da circunstância do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao
quantum
de aumento, a defesa questiona a fração utilizada. O magistrado aplicou um aumento de 1 ano e 3 meses sobre o mínimo legal de 5 anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem oscilado entre a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (diferença entre máximo e mínimo) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). No caso em apreço, o cálculo realizado pelo magistrado a quo amolda-se perfeitamente à teoria do 1/8 sobre o intervalo de variação da pena, não merecendo reparos.

Por fim, o apelante requer a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, tendo em vista que foi fixado o fechado, ao que argumenta que a reincidência não impede regime mais brando. Não obstante a argumentação empregada pelo apelante, friso que a Súmula 269 do STJ está vigente, e prevê que:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em questão, o apelante é reincidente, e há circunstância judicial desvalorada na primeira fase da dosimetria, ao que a fixação de regime inicial de cumprimento de pena faz-se não recomendável. Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.